Tribunal: TJDFT
Processo: 0016516-75.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0016516-75.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAIL SILVA PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. DEFIRO os pedidos de expedição de certidão de crédito, fazendo-se constar que a cessão será para CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22), formulados pelos credores: CREDOR ID DO PEDIDO CHARLES DA CUNHA CORRENTE 28472809 CINTHYA DA SILVA SANTOS 28124797 Expedidas as certidões, adote a Secretaria as providências pertinentes. 3. A credora APARECIDA IZABEL NUNES FREITAS formulou pedido de superpreferência constitucional (ID 28304079). Todavia, o Juízo de origem encaminhou à COOPRE ofício contendo os valores a serem recebidos por cada credor após compensação tributária deferida no Juízo Fazendário (ID 8276052, p. 24/61). A credora ora em comento consta na p. 34 deste ID com o valor zerado em razão da compensação total. Em razão do exposto, INDEFIRO o pedido de superpreferência formulado. 4. Encaminhem-se os autos à Contadoria para o cumprimento do item 17 da decisão de ID 27704090, atentando-se que foi apresentada também a planilha de cálculos de ID 28122808 Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac